Tribunal: TJDFT
Processo: 0733571-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733571-82.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA EDVANIA BERNARDINO PINTO MAIA RECORRIDO: INDOOR EMPRESA DE ASSISTENCIA MEDICA DOMICILIAR LTDA, CIRO ANTONIO DO AMARAL SOARES, MARLA SUELANE CHAVES TAMANINI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO SOCIETÁRIA PARCIAL. RETIRADA DE SÓCIA. CUMULAÇÃO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECONVENÇÃO. RESPONSABILIZAÇÃO DA SÓCIA DISSIDENTE PELOS PREJUÍZOS HAVIDOS NA CONSTÂNCIA DO VÍNCULO SOCIETÁRIO. DEVOLUÇÃO IMEDIATA DE VALORES SACADOS APÓS O MANEJO DA AÇÃO. CANCELAMENTO DO ACESSO ÀS CONTAS BANCÁRIAS DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. PRETENSÕES AUTORAIS E RECONVENCIONAIS. ACOLHIMENTO PARCIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E PROPORCIONAL. BASE DE CÁLCULO. MODULAÇÃO DAS VERBAS. APELO DA AUTORA/RECONVINDA. INTEMPESTIVIDADE. PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE NÃO REALIZADO. NÃO CONHECIMENTO. APELO DOS RÉUS/RECONVINTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RATEIO. PARÂMETROS. QUANTIDADE E QUALIDADE DO PEDIDO. VERBA ARBITRADA E RATEADA COM OBSERVÂNCIA DA MODULAÇÃO LEGAL (CPC, ARTS. 85, § 2o, E 86). RATEIO. MENSURAÇÃO. PARÂMETROS. VALOR DA CONDENAÇÃO (CPC, ART. 85, §2o). CUSTAS E HONORÁRIOS. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL (CPC, ART. 86). SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DOS RÉUS/RECONVINTES. DESPROVIMENTO. 1. Aviado o recurso de apelação após o implemento do prazo quinzenal legalmente assinalado, observada a fórmula de cômputo vigorante, deixa de suprir o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à tempestividade, obstando que seja conhecido na conformidade da ritualística procedimental (CPC, art. 1.003, §5o). 2. Aviados pedidos cumulados, acolhido em parte somente um dos pleitos, implicando a subsistência de sucumbência recíproca mas desproporcional das partes, as verbas de sucumbência devem ser rateadas entre os litigantes mediante ponderação quantitativa (volume do pedido) e qualitativa (expressão pecuniária do pedido), de molde a ser alcançado justo e adequado balanço entre o assimilado e refutado, repercutindo na distribuição dos encargos sucumbenciais (CPC, art. 86). 3. Caracterizada sucumbência recíproca proporcional, o rateio das verbas de sucumbência não pode ser levado a efeito mediante ponderação tão somente do conteúdo pecuniário da pretensão globalmente formulada, notadamente se encartara pedido de indenização de dano moral, pois mensurado de forma equitativa, devendo serem ponderadas a quantidade e a qualidade dos pedidos, vedada a compensação da verba honorária segundo a nova regulação legal (CPC, arts. 85, § 14, e 86). 4. Encerrando a ação pretensão de natureza constitutiva e condenatória e acolhido parcialmente apenas o pedido constitutivo, os honorários advocatícios devidos aos patronos da parte autora e da parte ré devem ser rateados e necessariamente ser mensurados em percentual incidente sobre o valor da causa, observados os parâmetros mínimo e máximo estabelecidos pelo legislador, ponderados o êxito obtido, os trabalhos efetivamente executados, o zelo com que se portaram, o local e tempo de execução dos serviços e a natureza e importância da causa (NCPC, art. 85, §2o, 86). 5. Apelação da autora não conhecida. Apelação dos réus conhecida e desprovida. Sentença mantida. Unânime. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 85, 86 e 343, todos do Código de Processo Civil, apontando equívoco da distribuição dos ônus sucumbenciais e a consequente ofensa dos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade. Requer, por fim, a concessão da gratuidade de justiça, deixando de comprovar o recolhimento do preparo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos do CPC indicados. Isso porque “Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a aferição do percentual em que cada litigante foi vencedor ou vencido ou a conclusão pela existência de sucumbência mínima ou recíproca das partes é questão que não comporta exame em recurso especial, por envolver aspectos fático-probatórios, aplicando-se à hipótese o enunciado sumular n. 7/STJ.” (AgInt no AgInt no AREsp 1778917/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 28/5/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009